Tribunal: TJDFT
Processo: 0700647-50.2022.8.07.0021
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700647-50.2022.8.07.0021 RECORRENTE: NAIARA CELIA NUNES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. RECONHECIMENTO DE FURTO FAMÉLICO OU PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA TENTADA. TEORIA DA AMOTIO. DELITO CONSUMADO. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DOS ANTECEDENTES E DA CONDUTA SOCIAL. REGIME SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INCABÍVEL. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou a apelante como incursa no art. 155, caput, do Código Penal. A defesa postulou a absolvição com base em estado de necessidade (furto famélico) ou princípio da insignificância. Subsidiariamente, requereu a desclassificação do crime para a forma tentada, fixação da pena-base no mínimo legal, aplicação do regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se é possível reconhecer a atipicidade da conduta com fundamento no estado de necessidade (furto famélico); (ii) estabelecer se incide o princípio da insignificância; (iii) determinar se o crime deve ser desclassificado para a forma tentada; (iv) verificar a adequação da dosimetria da pena; (v) avaliar o regime adequado para o cumprimento da pena e a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O furto famélico, como modalidade de estado de necessidade, exige prova cabal de que a subtração visava exclusivamente saciar a fome diante da ausência de alternativas lícitas, o que não restou demonstrado nos autos e apenas a alegação de estar desempregada não é suficiente para comprovar a necessidade emergencial. 4. A incidência do princípio da insignificância pressupõe a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica, razão pela qual a reincidência em crimes patrimoniais inviabiliza o reconhecimento do instituto. 5. A consumação do furto ocorre com a mera inversão da posse, segundo a teoria da amotio, ainda que por breve período, não sendo necessária a posse mansa e pacífica ou desvigiada do bem, sendo inviável a desclassificação do crime para a sua forma tentada. 6. A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal em razão de antecedentes e conduta social desfavoráveis, pois a ré praticou o crime enquanto cumpria pena anterior, o que demonstra nítido desrespeito pelo processo de ressocialização. 7. Correto o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, pois, embora a reprimenda seja inferior a 4 (quatro) anos, a ré é reincidente, e as circunstâncias judiciais dos antecedentes e da conduta social são desfavoráveis. 8. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é inviável ante a reincidência e demais vetores desfavoráveis, nos termos do art. 44, incisos II e III, do Código Penal. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, requerendo a absolvição do crime de furto por atipicidade material da conduta. Sustenta que o furto famélico é hipótese de exclusão da tipicidade. Afirma que o valor do bem subtraído é irrisório para a vítima, pois seu custo é inferior a 10% do salário-mínimo. Defende, ainda, a insuficiência de provas e da inexistência de evidências suficientes para a condenação. Aponta os princípios do in dubio pro reo e da insignificância; b) artigo 155 do Código Penal, pleiteando, subsidiariamente, a desclassificação para o delito na forma tentada. Argumenta que ainda se encontrava dentro do domínio comercial, razão pela qual não se pode considerar a consumação do delito. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto à apontada ofensa ao artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal. Isso porque a Corte Superior já assentou: “Com relação à alegada ocorrência do furto famélico, o Tribunal entendeu pela ausência de sua demonstração. A inversão dessa conclusão demandaria ampla incursão no contexto fático-probatório dos autos, vedada pela Súmula 7/STJ” (AgRg no AREsp n. 2.691.074/TO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 28/3/2025). Ademais, em relação à aplicação do princípio da insignificância, o Superior Tribunal de Justiça possui o seguinte entendimento: “A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a reiteração delitiva, especialmente em casos de multirreincidência, afasta a aplicação do princípio da insignificância, por demonstrar elevada reprovabilidade da conduta e risco à ordem pública” (AgRg no AREsp n. 2.569.847/TO, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 28/8/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange ao suposto malferimento ao artigo 155 do Código Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “Não há fundamento para desclassificar a conduta para a forma tentada, considerando a adoção da teoria da amotio, segundo a qual a inversão da posse dos bens, ainda que breve, caracteriza o furto consumado” (AREsp n. 2.431.885/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 26/2/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015